Tribunal: TJMT
Processo: 0000531-66.2016.8.11.0027
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000531-66.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

[RUDSON OLIVEIRA ALVES - CPF: 608.270.091-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – DIANTE DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF - ENTENDIMENTO FIXADO PELO TJMT NO IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 (TEMA 2) – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019 TJMT).

2. Recurso desprovido, sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Itiquira/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 0000531-66.2016.811.0027, impetrado por
RUDSON OLIVEIRA ALVES,
concedeu em parte a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora libere apenas a retroescavadeira apreendida, extinguindo o feito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita, bem como a carência da ação, diante da impossibilidade de segurança de caráter genérico, futuro e normativo.

No mérito, indica a ausência de direito liquido e certo, diante da legalidade do ato impugnado.

Diz que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Expõe que a desconstituição pretendida é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Afirma que o Mandado de Segurança não admite dilação probatória, assim caso o impetrante pretenda demonstrar que não está praticando ilícitos tributários, deve reclamar o seu suposto direito em ação própria.

Afiança que a irresignação contra a apreensão de mercadoria, sustentada na Súmula 323 do STF, não merece acolhimento, uma vez que dita apreensão não foi realizada como meio coercitivo para o pagamento do tributo, mas sim ante a irregularidade material apresentada.

Nesse desiderato, postula pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança, reconhecendo a plena legalidade e regularidade dos atos impugnados da lavra da autoridade coatora.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 70537998 – pág. 03]

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por não vislumbrar interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. [id. 71124478]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, a questão se pauta em Recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que concedeu em parte a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora libere apenas a retroescavadeira apreendida, extinguindo o feito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na origem, extrai-se que RUDSON OLIVEIRA ALVES, impetrou o presente mandado de segurança contra ato indigitado coator da lavra do AGENTE DE TRIBUTOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a liberação de seus produtos.

O Juízo
a quo
, na data de 09/06/2016, sentenciou o feito nos seguintes termos:

“(...) In casu, o agente fazendário lavrou o termo de apreensão e depósito sob o fundamento de que a escavadeira e a grade aradora estavam desacompanhadas de nota fiscal idônea.

Com relação ao maquinário vejo que não há irregularidade na nota fiscal apresentada, uma vez que no referido documento (fl. 24), consta que o bem foi locado e deveria retornar dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, o que de fato demonstra que o maquinário foi apenas locado, e não comercializado, sendo ilegal a sua apreensão.

Sobre o tema, a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Já em relação à grade aradora vejo que o aludido bem realmente está desacobertado de nota fiscal idônea, eis que o documento apresentado perante o fisco demonstra que o prazo de validade para a locação do bem no momento em que ele estava sendo transportado já havia expirado, conforme se vê nitidamente às fls. 23. Assim, não há ilegalidade no ato praticado pelo agente fiscal em efetuar a apreensão do mencionado bem.

(...)

Ademais, apesar de o Estado de Mato Grosso ter pugnado em sua manifestação pela manutenção do crédito tributário constituído, caso fosse reconhecida a ilegalidade da apreensão dos bens, vejo que tal questão não é objeto do “mandamus”, e mesmo se fosse, esta não seria a via adequada para discutir se o lançamento do tributo é devido ou não.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar parcialmente deferida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” [id. 70536080]

Ab initio
, importante esclarecer que diante da concessão da ordem mandamental, a sentença esta sujeita à remessa necessária, nos moldes do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.

Com essas ponderações, passo à análise conjunta da Remessa Necessária e Recurso de Apelação.

DAS PRELIMINARES.

Em sede de preliminar, o ente estadual defende a inadequação da via eleita, sob o argumento de se encontrar ausente, de plano, o direito líquido e certo da parte Impetrante.

Com efeito, cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1o,
caput
, da Lei no 12.016/09

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31a ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

In casu
, observa-se que o mandado de segurança foi impetrado contra ato coator da lavra do Agente de Tributos do Estado de Mato Grosso, que realizou a apreensão dos maquinários agrícolas do Impetrante por, supostamente, estarem desacompanhados de Nota Fiscal.

Logo, mostra-se razoável o reconhecimento da ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, mormente porque teve seus maquinários agrícolas apreendidos, sendo desnecessária dilação probatória, uma vez que presentes no feito documentos pré-constituídos capazes de comprovar o seu direito.

Desse modo,
rejeito a preliminar
aventada.

Ainda, em sede de preliminar, sustenta o ente estadual que o presente mandado de segurança pretende a concessão de segurança de caráter genérico, futuro e normativo.

Nesse diapasão, não assiste razão à Apelante, mormente porque o referido mandado de segurança pretende a liberação dos maquinários apreendidos, não correspondendo a apreensões futuras.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Sobre a questão posta nos autos, qual seja, ilegalidade ou não da apreensão dos maquinários agrícolas do Impetrante, este E. Tribunal de Justiça por meio do julgamento de relatoria do Deso José Zuquim Nogueira, em 19/09/2019, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000 firmou entendimento de que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa cessar infração material instantânea efeito continuado, senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986
.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 323, entendendo ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, senão vejamos:

“Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

In casu
, conforme análise do Termo de Apreensão e Depósito, verifica-se os seguintes fatos e ocorrências:

“TAD No 112395-2.

Em procedimento de fiscalização realizado em 06/03/2016 Às 14:29:56 horas, na Unidade Fazendária UOF Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes – MT/MS, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do grupo TAF conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:

NOTAS FISCAIS: sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO: Arts. 2o e 3o, art, 72, I, art. 174, art. 178 e art. 181 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c art. 35-A e art. 11, §2o, da Lei Estadual 7.098/1998.

PENALIDADES: Artigo 45, inciso II, alínea “a” da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: escavadeira e grade aradora considerada desacobertada de documento fiscal.

(...)

DA ANÁLISE DOS FATOS: (....) A escavadeira e a grade aradora encontram-se desacobertadas de documento fiscal, ficando o sujeito passivo submetido à penalidade disposta no art. 45, I, alínea “a” da Lei 7.098 e ao recolhimento do imposto devido.”
[id. 70526250]

A parte Impetrante alegou, em síntese, que os seus maquinários agrícolas não estavam sendo comercializados, mas sim locados para prestar serviços em uma propriedade rural.

Nesse ponto, em relação à retroescavadeira, a Nota Fiscal no 015760406, emitida em 05/02/2016 (id. 70526253 – pág. 04), demonstra que o maquinário é objeto de locação, possuindo o prazo de retorno dentro de 120 (cento e vinte) dias.

Logo, considerando que o TAD foi lavrado em 06/03/2016, não há qualquer irregularidade capaz de ensejar a apreensão da Retroescavadeira.

De outro lado, observa-se a ausência de nota Fiscal Idônea no que diz respeito à Grade Aradora, mormente porque o documento apresentado ao fisco durante a fiscalização demonstra que o prazo de validade para a locação do bem no momento em que ele estava sendo transportado já havia expirado, conforme se verifica da Nota Fiscal no 015057022, acostada em id. 70506253 – pág. 03.

Portanto, no que tange a Grade Aradora, é certo que em razão da infração material de efeito permanente, não há como se permitir a livre circulação do bem de forma irregular até a sua devida regularização.

Nesse sentido dispõe a Lei Estadual no 7.098/98, especificamente em seu artigo 35–A:

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

Ademais, é certo que o Regulamento do ICMS/MT, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014, estabelece ao fisco a possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito em decorrência de infração à legislação tributária,
in verbis:

“Art. 459 Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 2o Havendo prova ou suspeita fundada de que os bens que objetivem a comprovação de infração, se encontram em residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência do fisco.”

Partindo dessas premissas, não merece reparos a sentença, devendo ser ratificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022